Tribunal: TJMT
Processo: 1008775-68.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008775-68.2018.8.11.0003
APELANTE: MARCIO LEITE DOS SANTOS
APELADO: ILDEFONIO DE OLIVEIRA MACHADO
Vistos etc
Em contrarrazões, o apelado impugna os benefícios da justiça gratuita deferidos em primeiro grau, dizendo que o apelante não demonstrou ser hipossuficiente.
Assim, foi determinada a intimação do apelante para que demonstre, documentalmente, ser hipossuficiente. A determinação foi clara para que se juntasse sua declaração de imposto de renda ou, se não declarasse renda, que fosse apresentada respectiva declaração neste sentido, retirado do site da Receita Federal, bem como que se juntasse demais documentação para se aferir seus ganhos, gastos e bens (id. 82189480).
Em resposta, o apelante apenas juntou documento denominado Declaração Anual do SIMEI, mais nenhum outro documento, a se aferir seus ganhos, gastos e bens, nem mesmo sua declaração de imposto de renda e afins.
A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.
Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.” (STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16- 12-2008).
Assim tem entendido esta Câmara Cível, no sentido de que “apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.” (Ap 101527/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).
Conforme lições de NELSON NERY, a declaração de pobreza do peticionário “não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus diretrizes se de outras provas e circunstancias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio”. Completa, de forma clara, no sentido de que “cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício” (JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 477).
O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (destaquei).
Por não se ter demonstrado a hipossuficiência alegada, deve o pleito ser indeferido.
Ante o exposto, INDEFIRO a justiça gratuita ao apelante.
Determino o pagamento do preparo em 05 (cinco) dias.
Decorrido o prazo sem o pagamento, intime-se para que recolha o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora